Tribunal: STF
Processo: HC 230266
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.  DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE COMPROVADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 10.7.2023 por Adriana Souza de Andrade Lima, advogada, em benefício de José Gomes Júnior, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.6.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 832.809/PE.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 3.2.2023, com outro acusado, pela alegada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Narrou-se nos autos:



    “Ainda de acordo com autos, no mesmo dia 3 de fevereiro de 2023, momentos antes, pelas 14h, na referida Rua Alcântara, n.º 375, Tejipió, nesta cidade, o denunciado JOSÉ GOMES JÚNIOR, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, transportou e trazia consigo para fins de tráfico, em sua motocicleta Honda, modelo XRE 300, branca, placa PGI-7545, a referida quantidade de droga, naquela mesma mochila, que foi deixada por ele, no citado imóvel, aos cuidados da testemunha RODRIGO MARTINS DA SILVA, para ser entregue ao denunciado EDILSON, o que ocorreu. Logo, os denunciados concorreram de qualquer modo para trazer consigo grande quantidade de maconha destinada a terceiros. Apurou-se que policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico estavam na Rua Alcântara naquela sexta-feira, investigando denúncia de possível prática de tráfico de drogas na aludida via, em uma casa azul. E, durante a campana, identificaram a tal casa azul, correspondendo ao imóvel de dois pisos, n.º 377 e 377-A, e observaram o denunciado EDILSON, próximo ao imóvel, caminhando em direção a eles, levando consigo aquela mochila às costas. E, com a maior aproximação dele, decidiram por sua abordagem. Realizada a busca pessoal, foram apreendidos com EDILSON, um celular Samsung, IMEIs 356697210903756 e 358837760903750, bem como a tal mochila, dentro da qual havia aquela quantidade de maconha. Segundo os policiais, o denunciado EDILSON, questionado a respeito da droga, disse que ela pertencia a “GALEGO”, morador da casa azul. E informou que havia recebido a mochila onde o tóxico estava de um homem, em uma casa em construção, acreditando que dentro dela havia ferramentas. Ainda de acordo com os policiais, EDILSON os levou até o imóvel n.º 375, onde estava RODRIGO MARTINS DA SILVA, pedreiro, que confirmou a versão de EDILSON. Diante disso, eles foram até a casa azul, vizinha ao imóvel em construção onde RODRIGO estava trabalhando. A tal casa foi identificada como a residência do denunciado JOSÉ GOMES” (fls. 4-5, e-doc. 12).



    3. Em 4.2.2023, o juízo de plantão da comarca de Recife/PE, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante de José Gomes Júnior e Edilson Diogo Bezerra da Silva em custódia preventiva, nos termos da decisão de fls. 2-8 do e-doc. 2.



    4. Contra a decretação de custódia cautelar a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0000022-86.2023.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, denegada a ordem em 29.5.2023 pela Primeira Câmara Criminal. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, DO CPP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME” (fl. 13, e-doc. 12).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 832.809/PE no Superior Tribunal de Justiça e, em 27.6.2023, o Relator não conheceu do habeas corpus (e-doc. 3).



    6. Na presente impetração, a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, alegando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



     



    Assevera que “em nenhum momento falaram em seus depoimentos [policiais] que teriam visto o Paciente saindo com sua moto transportando alguma mochila, somente apreenderam em flagrante o corréu e esse apontou como proprietário das drogas uma terceira pessoa, e essa imputou a propriedade das drogas para o corréu” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “a prisão preventiva decorreu da quantidade de drogas apreendidas – exclusivamente, sem a devida demonstração de necessidade da medida mais gravosa e impossibilidade de imposição das medidas cautelares” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Paciente é primário, de bons antecedentes, não responde a outros processos criminais e, inclusive, em eventual condenação, faria jus a redutora do tráfico privilegiado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “o Paciente estava em sua casa, com sua família, quando os policiais foram até a sua residência e esse franqueou a entrada, nada tendo sido encontrado com ele na hora e nem anteriormente, não havendo que se falar em circunstância grave de flagrante” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Pede a concessão da ordem, para revogação da prisão preventiva do paciente (fl. 7, e-doc. 1).



    7. Em 11.7.2023, o Ministro Roberto Barroso, Vice-Presidente no exercício da Presidência, requisitou informações, com urgência, ao juízo da Nona Vara Criminal da comarca de Recife/PE e ao Tribunal de Justiça de Pernambuco sobre o alegado na petição inicial deste habeas corpus e determinou à parte autora a juntada do ato coator (e-doc. 6).



    8. A Nona Vara Criminal da comarca de Recife/PE e o Tribunal de Justiça de Pernambuco juntaram informações aos autos (e-docs. 16 e 18).



    9. Em 27.7.2023, após análise dos novos documentos juntados aos autos, a Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a espécie em foco não se enquadrava no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 12).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, Relator do Habeas Corpus n. 832.809/PE, que, em 27.6.2023, não conheceu da ação.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 2.8.2023.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. SÚMULA 695/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...)



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente, com outro acusado, pela apontada prática de tráfico de entorpecente. No decreto prisional, assentou-se a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A defesa busca a revogação da custódia preventiva, para o paciente aguardar a persecução penal em liberdade, pois seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    No acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Relator, Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, assentou:



      “No caso dos autos, não vislumbro nenhuma ilegalidade a justificar a revogação da prisão preventiva, sobretudo se considerarmos a quantidade da droga apreendida. 



    Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva do paciente foi mantida por ocasião do recebimento da denúncia, conforme decisão datada de 08.05.2023. 



    Outrossim, a alegação de que o paciente possui circunstâncias pessoais favoráveis não é hábil, isoladamente, a ensejar o provimento da liberdade provisória, conforme a Súmula nº 86, deste Tribunal: ‘As condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não asseguram o direito à liberdade provisória, se presentes os motivos para a prisão preventiva” (fls. 5-6, e-doc. 12).



    O Relator informou que o acórdão proferido em habeas corpus transitou em julgado para a defesa em 5.7.2023 (e-doc. 18).



    Na decisão questionada no presente habeas corpus, afastou-se o alegado constrangimento ilegal, com os seguintes fundamentos:



    “A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que foram apreendidos cerca de 3 kg de maconha, supostamente pertencentes ao paciente. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. (...)



    Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    Constou da informação prestada pela Nona Vara Criminal da comarca de Recife/PE:



    “O acusado/paciente foi preso em flagrante delito, no dia 03/02/2023, juntamente com EDILSON DIOGO BEZERRA DA SILVA, por infração ao artigo 33, da Lei 11.343/2006. 



    No dia seguinte, 04/02/2023, o Auto de Prisão em Flagrante foi recebido pela Central das Audiências de Custódia, analisado e homologado pela Juiz Plantonista, a qual converteu as prisões em flagrante em preventivas dos autuados, amparado nos requisitos legais, com fundamento no art. 312, do CPP. Com observância na grande quantidade de material apreendido (aproximadamente 3Kg de maconha). Justificando-se a medida como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    Distribuído o feito a este Juízo, vieram-me os autos conclusos, em 10/02/2023, já com o pedido, através de advogado constituído, de revogação de prisão preventiva em favor do paciente JOSÉ GOMES JÚNIOR, que foi dado vista dos autos ao Ministério Público da Central de Inquéritos para opinar, em 12/02/2023. 



    A representante do Ministério Público opinou pela manutenção da prisão preventiva (ID 126189107).



    Em 16/02/2023, decidi pela manutenção da prisão do ora paciente, com fundamento nos artigos 312, 313 e 316, todos do CPP, por entender ser a medida mais acertada naquele momento (ID 126225857).



    Em 12/03/2023, foi oferecida denúncia em desfavor de EDILSON DIOGO BEZERRADA SILVA e JOSÉ GOMES JÚNIOR dando-os como incursos nas penas do art. 33, da Lei11.343/06, c/c o art. 29 do Código Penal (ID 127710560). 



    Outro advogado constituído pelo ora paciente, reiterou o pedido de revogação de prisão preventiva (ID 127903215).



    Em 27/03/2023, houve decisão no sentido de notificar os acusados para, no prazo legal, oferecer defesa prévia, foi determinada a intimação dos advogados constituídos pelos acusados a fim de oferecerem as respostas à acusação, e ainda foi deferida em parte a representação da autoridade policial pela quebra do sigilo telefônico e dos dados armazenados em aparelho celular. Ao final foi dado vista ao Ministério Público para se pronunciar acerca da reiteração do pedido de revogação da prisão em favor do ora paciente (ID 128937982).



    Chega aos autos o pedido de informações para instruir o Habeas Corpus nº 0000022-86.2023.8.17.9901, impetrado no Egrégio TJPE em favor do acusado JOSÉ GOMES JÚNIOR, o que, de logo, foi atendido como se vê no ID 129776644.



    Em 08/05/2023, foi analisada as respostas à acusação apresentadas pelas Defesas, recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento, ao final da decisão, no prazo e termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, renovei as prisões dos acusados (ID 132335273).



    Realizada a audiência completa, sendo ouvidas todas as testemunhas e os denunciados interrogados, isto em 07/06/2023, houve novo pedido de liberdade provisória do ora paciente, onde o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão, e acompanhando o entendimento do Parquet, com fundamento nos artigos 312 e 313, do CPP, e ainda por ser necessária a continuação da cautelar máxima, como forma de garantia da ordem pública e a perfeita aplicação da lei penal, indeferi o pedido da Defesa e mantive a prisão do ora paciente. Outrossim, dando continuidade as deliberações, determinei que antes de serem remetidos os autos com vista às partes para apresentação das alegações finais, a Secretaria diligenciasse acerca do resultado da quebra do sigilo telefônico (ID 135192368), por ser importante para o deslinde da causa.



    O advogado do paciente, Dr. Sandro Vilar Silveira Duarte, renunciou ao mandado que lhe foi outorgado, em 09/06/2023 (ID 135336162). A impetrante do presente writ, Dra. Adriana Souza de Andrade Lima, que já havia atuado neste feito e renunciado, anteriormente, volta a se habilitar após a realização da audiência (ID135339995).



    A douta advogada em 14/06/2023, peticiona novamente, pleiteando a revogação da prisão de seu constituído, ora paciente (ID 135670030).



    Mais uma vez, decidi pela manutenção da prisão, por ter decisão recente neste sentido, prolatada ao final da audiência de instrução, e ainda por permanecerem os motivos ensejadores do decreto de prisão (ID 125128464 – audiência de custódia) e de todas as decisões de manutenção (IDs 126225857; 132335273; 135192368) prolatadas no curso do processo.



    Em 07/07/2023, chega aos autos a comunicação do julgamento do Habeas Corpus na 1ª Câmara Criminal do TJPE que, à unanimidade, foi DENEGADA A ORDEM, nos termos do voto do Des. Relator (ID 137310905). 



    Destarte, encontram-se os autos no aguardo da remessa pelo Instituto de Criminalística Armando Samico (IC) da perícia da quebra de sigilo telefônico, para as partes tomarem ciência e apresentarem suas alegações finais. 



    Outrossim, vale destacar que, a autoridade representou pela quebra de sigilo telefônico do aparelho pertencente ao ora paciente, tendo em vista ele ter alegado de forma suspeita ter vendido o seu aparelho celular dias antes da sua prisão, contudo há grande possibilidade de ter dispensado o aparelho durante a tentativa dos policiais de entrar em sua residência, ante a resistência dos seus familiares de franquearem acesso ao local. Em seu interrogatório, inclusive, não quis sequer passar o seu terminal telefônico que ele utilizava a época, antes da suposta venda do aparelho, colocando em sua qualificação o número telefônico de sua irmã” (fls. 2-4, e-doc. 16).



    14. Na espécie, não se há cogitar de ausência de fundamentação do decreto condenatório e dos julgados dos órgãos judiciais antecedentes que o mantiveram, fundamentados no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta da conduta criminosa apurada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade do entorpecente apreendido, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. 



    Este Supremo Tribunal afirmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.818-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – QUANTIDADE DE DROGA – ORDEM PÚBLICA. Ante a materialidade do crime e indícios de autoria, estampados na prisão preventiva e apreensão de entorpecentes e objetos, surge viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. Uma vez decorrendo a prisão preventiva do monitoramento da prática de associação para o tráfico de drogas, tem-se sinalizada a periculosidade” (HC n. 182.682, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.603-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    15. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    16. Na espécie em foco, a impetrante alega que o paciente não estaria em comum desígnio com Edilson Diogo Bezerra da Silva, também acusado no processo de origem, nem teria relação com a apreensão de três quilos de maconha e com os fatos apurados nos flagrantes. 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre os indícios de autoria e materialidade imputados ao paciente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



     



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011) 



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora